Tribunal: TJDFT
Processo: 0728917-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N.o 1998.01.1.016798-9. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CINCO ANOS. AJUIZAMENTO DE AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA.

1. O colendo STJ, no REsp 1.273.643/PR, em sede de recurso repetitivo, consolidou o entendimento de que, para o cumprimento individual de sentença coletiva proferida em ação civil pública, no âmbito do direito privado, o prazo prescricional é de cinco anos.

2. Proferida sentença em ação coletiva, que versa sobre direitos individuais homogêneos, cabe aos titulares do direito reconhecido no título judicial, de maneira individual, requerer a sua liquidação ou cumprimento, não estando o Ministério Público legitimado a instaurar a liquidação ou execução como substituto processual daqueles. E, se o parquet não tem legitimidade para instaurar a liquidação ou execução da sentença coletiva em substituição aos titulares individualizados, também não é legitimado a ajuizar ação cautelar com o objetivo de interromper o prazo prescricional da pretensão executória.

3. Apelo não provido.